Tribunal: TJMMG
Processo: 2000467-80.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - CONJUNTO HARMÔNICO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE LEVA À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E DA SUA AUTORIA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000467-80.2021.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000024-32.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/03/2023 Publicação: 03/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – CONJUNTO HARMÔNICO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE LEVA À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E DA SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Lúcio Guilherme Costa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Lúcio Guilherme Costa, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão de sursis penal, mediante condições estabelecidas na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante (evento 01 dos autos de origem) aduzindo o seguinte: [...] No dia 18 de março de 2021, por volta das 19h30min, na cidade de Dionísio/MG, o denunciado ameaçou os militares da fração local, em especial o Sd. PM Lucas Geraldo e Sd. PM Kleyson, por palavras, de lhes causar um mal injusto e grave. Na data dos fatos, o denunciado estava conversando com a Sra. Juscélia Vieira, quando proferiu ameaças às vítimas, dizendo que iria com o seu veículo para um lugar distante, fingindo estar embriagado, e que, quando fosse abordado pelo Sd. PM Lucas Geraldo e Sd. PM Soares, que geralmente trabalham juntos na mesma viatura, iria atirar em ambos. O denunciado narrou ainda que, após ofender a integridade física dos militares, diria que se assustou achando que estivesse sofrendo um roubo, o que justificaria a sua conduta delitiva. O denunciado, ainda, proferiu outras ameaças aos militares da fração, relatadas há vários moradores da cidade, com vistas a que as ameaças chegassem ao conhecimento dos militares, em represália às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 abordagens já realizadas ao denunciado, e para que ficassem intimidados a não mais abordá-lo. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb. PM Lúcio Guilherme Costa como incurso no art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as vítimas e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114834/20 – 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIA PM IND). A denúncia foi recebida no dia 22 de junho de 2021, conforme evento 01 dos autos de origem. O acusado, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 223 (ameaça) do CPM, impondo-lhe a pena total de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão de "sursis" penal, conforme sentença lançada no evento 126 dos autos de origem. Inconformado, o acusado Cb. PM Lúcio Guilherme Costa apresentou recurso de apelação, conforme evento 134, em cujas razões pugna pela absolvição. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de Justiça, em manifestação no evento 07, também pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo. A eminente procuradora fez consignar, ainda, que, na ata da sessão de julgamento, o Conselho Permanente de Justiça aplicou a pena total de 1 (um) mês e 30 (trinta) dias de detenção. Analisando a sessão de julgamento e a sentença, no cotejo com a dosimetria da pena realizada, constata-se que o CPJ não fixou pena de 1 (um) mês e 30 (trinta) dias, mas 1 (um) mês, ou seja, 30 (trinta) dias de detenção. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, as questões a serem ultrapassadas para o deslinde de uma decisão, neste caso, são simples, não havendo obstáculo ou dificuldade à solução do recurso. A materialidade do delito e a autoria estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da civil Juscélia Vieira Marques de Souza, para quem o réu confessou o seu intento de causar mal injusto e grave às vítimas, seus colegas de farda, quais sejam, o Sd PM Lucas Geraldo de Almeida Duarte e o Sd PM Kleyson Soares Zacarias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A testemunha Juscélia Vieira Marques de Souza foi enfática ao narrar, com muita coerência, as ameaças proferidas pelo ora apelante, e o fez em sede de inquérito policial militar (IPM) e em juízo, conforme evento 1- Peças IPM 22 – fls. 22/23 – do IPM relacionado e conforme evento 25 – ÁUDIO/VÍDEO 2 – dos autos de origem. Ficou cabalmente demonstrado que o Cb PM Lúcio Guilherme Costa disse que simularia “estar bêbado e com o carro parado em algum lugar”, e aí, quando as citadas vítimas chegassem para abordá-lo, ele atiraria em ambas e diria que se assustou, achando que era um assalto. Não tenho dúvidas de que as ameaças que se extraem da ação do apelante em relação aos militares têm relação com a função militar e de se tratou de ação que, por palavras, tende a causar mal injusto e grave. E tudo isso porque, conforme o depoimento do comandante do Destacamento, 3º Sgt PM Douglas Macedo Rodrigues, a guarnição composta pelas vítimas, por duas vezes, foi acionada para amparar o apelante quando se encontrava embriagado em um bar, e, ao invés de ser grato, o ora apelante criou desavença com seus colegas militares, notadamente por serem soldados. As vítimas, por sua vez, afirmam que se sentiram realmente ameaçadas em face do intento revelado pelo militar apelante, e que a ameaça a eles dirigida causou temor, e penso que o temor alegado por vítima de ameaça é um sentimento intangível, afastado apenas quando a vítima diz o contrário. Tudo isso está nos autos, e o objetivo da produção probatória é este, de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções ou por uma aparência do que possa ser real. Por isso, para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação, e essas condições seguras para um decreto condenatório encontram-se robustamente estabelecidas na ação penal em análise, como bem lançado na respeitável sentença. O entendimento acima está firmado em jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o aresto abaixo, firme quanto à responsabilização do agente quando houver lastro probatório robusto e harmônico: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇAÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - AGRAVANTE - ART. 70, II, "D" DO CPM - DECOTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO PREVARICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Deverá ser mantido o decreto condenatório, se as provas testemunhais aliadas às outras coligidas no caderno probatório são robustas e harmônicas entre si, comprovando a autoria delitiva. [...] (Proc. n. 0000442-30.2009.9.13.0001. Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha. Julgamento: 10/01/2012; Publicação: 17/07/2012) Em relação ao crime de ameaça e sua configuração, este egrégio Tribunal possui sólida jurisprudência. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE AMEAÇA – CONGRUÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DO OFENDIDO E A PROVA PRODUZIDA – CONJUNTO HARMÔNICO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE LEVA À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - Militar que, por gesto e palavras, causar temor na vítima pratica o delito de ameaça, disposto no art. 223 do CPM. (Processo n. 0000868-03.2013.9.13.0001. Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino) APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONGRUÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA (QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO) – CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS QUE LEVAM À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. APELAÇÃO N. 0011671-13.2011.9.13.0002; Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro; Julgamento (unânime): 06/02/2014. DJME: 12/02/2014. EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E AMEAÇA – ARTIGOS 251 E 223, AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO – 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES – TORPEZA BILATERAL – NÃO AFASTAMENTO DO ESTELIONATO, POIS O TIPO PENAL NÃO EXIGE QUE A VÍTIMA TENHA BOAS INTENÇÕES – DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DE ATENUANTE – DECISÃO CONDENATÓRIA QUE SE MANTÉM – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] - Militar que, por gesto e palavras, causar temor na vítima pratica o delito de ameaça, disposto no art. 223 do CPM. [...] - Decisão condenatória mantida. - Recurso improvido. EMBARGOS INFRINGENTES N. 0001848-41.2013.9.13.0003; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 20/05/2015. DJME: 26/05/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mesmo sentido, em lição didática, cito jurisprudência do Superior Tribunal Militar, conforme aresto abaixo colacionado: EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 223, "CAPUT", DO CPM. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] II- O crime de ameaça é formal, sendo suficiente que tenha idoneidade para amedrontar, ou seja, que tenha potencial intimidatório para que o delito se configure. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000915-39.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de Publicação: 18/06/2021) Por fim, quanto à dosimetria da pena, tenho para mim que o juízo primevo cuidou de fundamentar, de forma idônea, a fixação da pena-base, assim como a ausência de agravantes e atenuantes, além da inexistência de causas de aumento e de diminuição. Dessa forma, no caso dos autos, não tenho reparos a fazer quanto à dosimetria da pena, estabelecida em patamar absolutamente razoável em razão dos fatos e das circunstâncias, restando mantida no mínimo legal. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de março de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator